Tribunal: TJSP
Processo: 1091609-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PROMOVIDO PELOS PATRONOS DA AUTORA – MANIFESTAÇÕES INTEMPESTIVAS – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CONSULTAR A DEMANDANTE – APELO DE APENAS UM ADVOGADO –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PROMOVIDO PELOS PATRONOS DA AUTORA – MANIFESTAÇÕES INTEMPESTIVAS – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CONSULTAR A DEMANDANTE – APELO DE APENAS UM ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – INCORRÊNCIA
I - Incontroverso o fato de que o réu apelante atuou de forma conjunta com outros patronos, inclusive assinou petição que deu causa, em tese, a improcedência do pedido revisional, pois o pedido de prova pericial contábil fora protocolado de forma intempestiva. Além disso, em sede de cumprimento de sentença, o ora apelante requereu o parcelamento da verba sucumbencial, sem consultar a autora;
II – Legitimidade passiva configurada. Até porque, confessa o recorrente que "desavisadamente assinou petição de fls. 412 da ação". Litiga de má-fé a postura do apelante em afirmar que é parte ilegítima. Repisa-se, assinou petição de vital importância para o deslinde da ação, pois solicitava a realização de prova pericial contábil.

RECURSO NÃO PROVIDO